Tribunal: TJSP
Processo: 1500364-08.2024.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Tráfico de drogas e corrupção ativa. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Matheus de Souza Silva foi condenado por tráfico de drogas e corrupção ativa, com pena de 8 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado e 594 dias-multa. O réu apelou, alegando insuficiência probatória e solicitando desclassificação para uso de drogas e reconhecimento de concurso formal entre

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Tráfico de drogas e corrupção ativa. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Matheus de Souza Silva foi condenado por tráfico de drogas e corrupção ativa, com pena de 8 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado e 594 dias-multa. O réu apelou, alegando insuficiência probatória e solicitando desclassificação para uso de drogas e reconhecimento de concurso formal entre os delitos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a suficiência das provas para condenação por tráfico de drogas e corrupção ativa e (ii) a possibilidade de desclassificação para uso de drogas e reconhecimento de concurso formal entre os delitos.
III. Razões de Decidir
3. O depoimento de agentes públicos, quando coerente e harmônico com demais elementos de prova, goza de presunção de veracidade e legitimidade, não podendo ser desqualificado por meras alegações defensivas destituídas de suporte probatório.
4. As infrações penais de tráfico e corrupção ativa são autônomas e resultantes de ações diferentes, não cabendo o reconhecimento de concurso formal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A palavra de policiais, quando firme, coerente e corroborada por demais elementos de prova, é apta a embasar decreto condenatório. 2. Os crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa possuem desígnios autônomos e independentes, não sendo possível o reconhecimento do concurso formal.
Legislação Citada: Lei no 11.343/06, art. 33, caput; Código Penal, art. 333.
Jurisprudência Citada: TJSP, Ap. Crim. no 153.983-3, Santos, j. em 07.07.94; TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a Câm. Crim., Rel. Des. Walter Guilherme, in RJTJSP, 208/273-277; Apelação Criminal no 0077713-44.2012.8.26.0224, Comarca de Guarulhos, Rel. Des. Cardoso Perpétuo, j. em 19.03.2015, v. u.